Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-58.2012.8.11.0039
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DORALICE MARIA DELFINA DE FREITAS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
INTERESSADO/APELADO:
DORALICE MARIA DELFINA DE FREITAS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
JOÃO PAES FERREIRA

Número do Protocolo: 89884/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RESULTANTO EM EVENTO MORTE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – INDEVIDA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo.
O arbitramento do valor para esta indenização não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo.
Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.

INTERESSADO/APELANTE:
DORALICE MARIA DELFINA DE FREITAS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
INTERESSADO/APELADO:
DORALICE MARIA DELFINA DE FREITAS E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
JOÃO PAES FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por DORALICE MARIA DELFINA E OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente o processo, condenando o requerido Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e julgou improcedente a presente ação em relação ao Sr. João Paes Ferreira.
A sentença, condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em grau recursal, afirma os apelantes DORALICE MARIA DELFINA e outros, que restou demonstrado em todo o processo a imprudência do Apelado, ocasionando infelizmente a morte do Senhor Devair, familiar dos requerentes.
Relata que a culpa total do acidente recai sobre a Prefeitura Municipal e de seu funcionário, que por imprudência, imperícia e negligência, comprovou a falta de atenção por estar trafegando sem acompanhante, além do mais, conforme testemunhas, estava dirigindo em possível velocidade incompatível com o local.
Ainda, alega que na exordial pediram a condenação do requerido referente ao pagamento de pensão mensal vitalícia, pois fora demonstrado que os apelantes dependiam de seu filho para prover o seu sustento.
Salienta, que a jurisprudência é unânime no sentido de que o causador do acidente que resulta na morte deve pagar uma pensão correspondente a 2/3 do salário da vítima.
Por fim, assevera que a sentença a quo merece reforma, para majorar o valor da indenização de Dano Moral e Material, sendo o valor arbitrado ínfimo diante de uma tragédia desta.
Por outro lado, em seu recurso de apelação, o apelante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS argumenta que conforme os fatos narrados na inicial, bem como as provas juntadas, não caracterizam qualquer pagamento de indenização, ora, a culpa se deu pela própria pessoa, pois a mesma chutou o veículo para abrir a porta.
Alega que o evento danoso ocorreu por culpa do Sr. Devair de Freitas Caetano, e esta ação nada mais é que uma tentativa inglória de enriquecimento ilícito.
Ao final, pugna pelo provimento à apelação, invertendo o ônus da sucumbência, condenado o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Foram apresentadas as contrarrazões da Doralice Maria Delfina de Freitas e outros, pugnando pelo desprovimento recursal às fls. 375/381.
Foram apresentadas, também, as contrarrazões do João Paes Ferreira às fls.385/387, o qual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença a quo.
A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou ao argumento de ausência de interesse público (fls.397-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como já explicitado, cuidam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por DORALICE MARIA DELFINA E OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que julgou parcialmente o processo, condenando o requerido Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, bem como a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e julgou improcedente a presente ação em relação ao Sr. João Paes Ferreira.
A sentença, condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Inobstante as insurgências do recurso aviado pela DORALICE MARIA DELFINA E OUTROS, verifica-se que razão não lhe assiste.
Inicialmente, há de se salientar que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo.
Com efeito, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preceitua:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, também, ao seguinte:
[...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”
Destarte, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, além da demonstração do nexo de causalidade e do dano provocado pelo agente público, sem perquirição de culpa, necessária a ausência de qualquer excludente da responsabilização, tais como fato da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Dito isso, imperioso identificar a natureza da responsabilidade civil do ente público no caso concreto (objetiva ou subjetiva), para, então, verificar se estão presentes os elementos caracterizadores desta.
Considerando que a sentença a quo bem enfrentou a questão debatida nos autos, entendo que deve ser mantida a decisão exarada pelo Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, por seus próprios fundamentos, a qual transcrevo:
“(...) O Estado é responsável pela integridade física daquele que está sob sua custódia, sendo o mesmo responsabilizado objetivamente pelos danos causados por seus agentes, não sendo nesta, analisado a culpa.
(...)
Visto que os servidores públicos têm o que conhecemos como responsabilidade subjetiva, ou seja, só respondem se agiram com dolo ou culpa, enquanto o Estado tem a responsabilidade objetiva, em que responde pelo fato ter ocorrido, não importando se seus servidores tomaram todo o cuidado possível para prevenir o dano.
Considerando que não restou comprovado a culpa do servidor, pois o mesmo estava desenvolvendo sua atividade em favor da coletividade, bem como não fora comprovado que o mesmo agiu de forma a causar o resultado, ou que tenha sido imprudente, negligente ou imperito, não há em que falar de responsabilidade do Sr. João Paes Ferreira.” (grifo nosso)
Ademais, os depoimentos colhidos nos autos se mostraram consistentes, conforme trechos ora selecionados, a saber:
A testemunha: Renata Grasiele Scarante dos Santos, relatou em juízo que:
“(...) que avistou uma ambulância parada na estrada e o motorista pedindo ajuda, quando pararam para ajudar havia uma maca com uma pessoa no chão; que o motorista estava sozinho e na ambulância não tinha nem oxigênio (...).
A testemunha: Adelino Bez, relatou em juízo que:
“(...) que a porta da ambulância estava “estourada” e não fechava, que ajudou a colocar o Sr. Devair na ambulância; que o motorista estava sozinho e por isso veio segurando a maca para o Sr. não cair novamente; que a porta já estava com defeito (...). ”
No presente caso, portanto, não demonstrado a culpa por parte do motorista da ambulância de propriedade do Município de São José dos Quatro Marcos, a responsabilidade civil deste é objetiva, ocorrendo o dever da Administração Pública de indenizar pelos prejuízos causados pelos agentes independentemente da comprovação de culpa destes e só pode ser afastada pela ocorrência de culpa exclusiva do administrado.
No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal vitalícia, pois dependiam do seu filho para prover o seu sustento, lazer e saúde, não assiste razão aos autores, ora apelantes, haja vista que ao analisar o conjunto probatório contido nos autos, principalmente a prova documental, não fora demonstrado em nenhum momento tal dependência.
Os recorrentes, ainda pugnam, para que seja majorado o quantum indenizatório, que foi deferido pelo Magistrado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
O arbitramento do valor para esta indenização não encontra estimativa certa na lei, que se expressa apenas quanto aos critérios objetivos para seu cálculo.
Com isso, ao fixar o valor da sua compensação, o julgador deve ser o mais justo e mais equilibrado possível para que o montante arbitrado signifique efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral causado terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação.
Isso equivale dizer que os danos morais não comportam estimativas tarifárias ou tabeladas, pois não se pode nivelar os indivíduos pela dor e pelos seus constrangimentos, posto serem todos dotados de diferentes valores e sentimentos, tendo as mais variadas personalidades. Não se pode olvidar, também, que várias são as consequências advindas do ato ou fato ilícito, sendo que os prejuízos morais têm esferas de repercussão diversas, quer no âmbito social, quer no âmbito econômico e até mesmo familiar. Desta forma, a indenização por danos morais é dependente do prudente arbítrio do julgador para sua fixação.
Sobre o tema, trago à colação ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Responsabilidade civil. 2.a ed. Rio de Janeiro : Forense, 1990, p. 67).
Trazendo tais conceitos para o caso concreto, tenho que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado e suficiente para reparar o dano moral causado, pois este montante repercute no patrimônio do Estado sem exageros ou excessos, não torna iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, e não constitui uma indenização irrisória.
Entendo que arbitrar valor maior para a indenização seria dar respaldo a uma verba reparadora desproporcional. De outro norte, a fixação da verba indenizatória em menor valor não se prestaria a reparar a perda do ente querido.
Assim, tendo por base as circunstâncias do caso, a capacidade econômica e a natureza da repercussão da ofensa, verifico que a quantia ora fixada representa um valor que irá minimizar o sofrimento dos Apelantes diante da impossibilidade de ser compensada pela perda do filho.
No mesmo sentido, é a jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO DE CAMINHÃO EM PEDESTRE – ATROPELAMENTO (MORTE) – CULPA CONCORRENTE EM GRAUS DIFERENTES – CONSTATAÇÃO NOS AUTOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – APÓLICE – DANOS PESSOAIS NOS QUAIS INCLUEM-SE OS DANOS MORAIS – ABATIMENTO DO VALOR DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 246 STJ – NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO PELA AUTORA – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – VÍTIMA/GENITOR DA AUTORA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – PENSÃO MENSAL PARA A FILHA MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA CULPA CONCORRENTE NA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, no sentido de que a maior parte da culpa foi do funcionário da empresa requerida no acidente de trânsito que vitimou o pai da autora, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida executou ultrapassagem sem a atenção e cautela devida – espaço físico insuficiente –, ocasionando o atropelamento do pedestre/vítima, o qual se encontrava parado sobre a pista de rolamento oferecendo serviço, devido o engarrafamento no trânsito. Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente, sendo que, in casu, restou demonstrado que a proporção da culpabilidade do réu no evento danoso se deu em 80% (oitenta por cento), já que sua postura se traduziu em maior risco do que o ato da vítima. No reconhecimento da culpa concorrente, os valores das indenizações pleiteadas devem ser fixados com base na proporção da culpa de cada um dos concorrentes para o desfecho do evento, inclusive, na fixação da pensão mensal. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula no 537 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no contrato de seguro, a apólice que prevê cobertura por danos pessoais, compreendem-se nesta expressão os danos morais (Súmula no 402). Em relação ao abatimento do valor de seguro DPVAT do montante da indenização, apesar de a Súmula no 246 do STJ autorizar esse abatimento, necessário que a parte requerida demonstre o efetivo recebimento dessa verba pela parte requerente, sem a qual resta inaplicável a incidência desse enunciado. Na hipótese em tela, se a autora é filha menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida. A pensão devida à filha menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, aplicando-se a proporção da culpa da parte requerida. A verba devida a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Indiscutível a configuração do dano moral para a filha da vítima fatal de acidente de trânsito, tendo em vista a perda de forma brusca e repentina de ente próximo (genitor), fato que gera consequências psicológicas severas. Constatado que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, foi fixado de forma razoável e já considerada a proporcionalidade da culpa concorrente, deve ser mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TJ-MT - AC: 00057576820098110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/08/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

Em relação ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, a controvérsia recursal cinge-se quanto a responsabilidade civil da Administração Pública, contudo razão não lhe assiste.
O Município Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a culpa pelo acidente foi exclusivamente da vítima, pois a mesma chutou o veículo para abrir a porta.
Todavia, resta incontroverso no caderno processual a responsabilidade civil do Município de São José dos Quatro Marcos em relação ao acidente, tendo em vista que a ambulância se encontrava em más condições uso, visto que nenhum veículo em boas condições iria abrir as portas facilmente ao transitar pela rodovia, além do mais não fora apresentado nenhuma causa excludente de sua responsabilidade.
No entanto, como é cediço, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6o do artigo 37, da Constituição da República, estabelece:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso)
Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:
“A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. E, noutro trecho, elucida com laconismo e clareza: Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 e 900). ”
A expressão agente foi assim comentada por Hely Lopes Meirelles:
“A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público. (In: Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores) ”
Tem-se, assim, à luz de tais digressões que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - NÃO OBRIGATÓRIA - PENSÃO VITALÍCIA - MANTIDA - CUMULAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS- RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO "Nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/88, art. 37,§ 6o), não é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo (CPC, art. 70,III)". (STJ, REsp. no 1089955/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 24.11.2009). É possível cumular a pensão vitalícia e a aposentadoria por invalidez. Precedentes do STJ. Não deve ser autorizada discussão sobre a verificação da responsabilidade subjetiva entre o ente público e o agente causador do dano na lide originária, porque é irrelevante para o eventual ressarcimento do particular. O Município tem resguardado o direito de pleitear eventual indenização, que entender fazer jus, mediante demanda própria, na forma art. 934 do CC, como lhe é assegurado pelo art. 37, § 6o, da CRF. Com a prova da renda mensal auferida pela vítima, deve ser observada as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, bem como as condições econômicas das partes. Ademais, no caso de razoabilidade do valor da condenação em pensão vitalícia, este deve ser mantido. Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37,parágrafo 6o, da Constituição da República. Constatada a presença dos elementos caracterizadores do instituto de indenização, consubstanciadas no fato, no dano, no nexo causal e na culpabilidade do agente, exsurge o dever de indenizar. A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, tendo em vista a dor moral, não podendo se constituir em enriquecimento do beneficiário e levar a, muitas vezes, desestabilidade financeira ao causador do dano. Fixados os honorários com equidade, o valor deve ser mantido, levando em conta a complexidade da matéria e o tempo de duração da ação. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO - AMPUTAÇÃO DA PERNA - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC ATÉ 30/06/2009 - APÓS, TR, ATÉ 25.03.2015, APÓS IPCA-E -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015 e após IPCA-E. (TJ-MT - APL: 00029916920148110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/04/2016)

Tal responsabilidade é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.
Em reexame, denota-se que a sentença deixou de fixar os termos iniciais dos juros e correção, bem como os índices aplicáveis.
Quanto ao dano moral, será acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do evento danoso.
Quanto ao dano material serão acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do seu desembolso.
No que tange aos índices deve-se observar o decidido nos temas 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Doralice Maria Delfina de Freitas e Outros e Município de São José dos Quatro Marcos.
Em reexame, retifico o ato sentencial para:
a)Fixar os termos iniciais dos juros e correção, bem como os índices aplicáveis:
b) Quanto ao dano moral, será acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora do evento danoso;
c)Quanto ao dano material serão acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do seu desembolso;
d)No que tange aos índices deve-se observar o decidido nos temas 810 do STF e 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR